Tribunal: STF
Processo: HC 228100
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gustavo de Andrade e Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos e de fundamentação idônea para a sua manutenção. Ou, ainda, que seja concedida ao paciente a extensão dos efeitos da decisão proferida ao corréu Rogério Costa de Andrade e Silva no RHC 173.121, também em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    Pois bem. Conforme observo da denúncia e das decisões que decretaram a prisão preventiva de Rogério e Gustavo, ambos são réus na mesma Ação Penal pela suposta prática dos mesmos delitos.



    Cabe destacar, ainda, que o paciente, filho e sócio de Rogério, é acusado de ser o segundo homem na hierarquia da organização criminosa, figurando como braço direito de seu pai (Rogério), apontado como líder do grupo criminoso. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica, no caso em exame, em relação à negativa do requerimento de extensão formulado no RHC 173.121.



    Cumpre ressaltar, preliminarmente, que acerca do pedido de extensão de efeitos, o art. 580 do Código de Processo Penal assim determina (com meus grifos):



    Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 



    Assim, todo ato decisório que reconhece e corrige um abuso ou uma ilegalidade cometida a um corréu, deve ser automaticamente aplicado ao outro, desde que não esteja amparado em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    Pedido de extensão. Habeas corpus. Corrupção passiva e formação de quadrilha. Fraudes em benefícios previdenciários. Condenação. Manutenção da custódia cautelar. Pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Demonstração. Gravidade em abstrato insuficiente para justificá-la. Ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Identidade de situações. Pedido de extensão deferido.



    1. Reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra corréu em situação idêntica àquela imputada ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP, deve a decisão proferida ser estendida ao corréu, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Pedido deferido.



    (HC 109.709, ministro Dias Toffoli -grifei)



    No caso do autos, verifico que o ministro Jorge Mussi, Relator do RHC 173.121 no Superior Tribunal de Justiça, ao julgar pedido de reconsideração de decisão por ele proferida, determinou a substituição da prisão preventiva de Rogério Costa de Andrade e Silva — genitor e corréu do ora paciente na Ação Penal nº 0102329-19.2022.8.19.0001— pelas medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, fazendo-o em decisão assim fundamentada:



    O referido diploma legal, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, preconiza que a "prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".



    Dessa forma, por disposição normativa, a medida extrema só deve ser decretada ou mantida em último caso, quando efetivamente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. 



    No caso em comento, conquanto as instâncias ordinárias tenham salientado a relevante autuação do requerente nas atividades do grupo criminoso, constata-se que não lograram demonstrar, com base em elementos concretos, de que forma, em liberdade, ele colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não tendo demonstrado, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da preventiva (periculum libertatis), insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ainda, omitiram-se em apontar as razões pelas quais não se mostra cabível a imposição de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para evitar a reiteração delitiva.



    Com efeito, em casos análogos, esta Corte Superior tem entendido não ser devida a mantença da segregação cautelar calcada em decisão com motivação abstrata, como a que ora se examina, por se tratar de constrangimento ilegal, ainda que os delitos imputados revistam-se de caráter grave, como é o caso dos autos.



    [...]



    Deste modo, é mister concluir que as circunstâncias do caso estão a indicar, excepcionalmente, a suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão para alcançar os fins acautelatórios pretendidos.



    [...]



    Diante disso, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 884-886 para deferir o pedido de liminar, suspendendo os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do ora requerente até o julgamento do mérito do presente recurso em habeas corpus, impondo-se, todavia, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal. (grifei)



    Com base nesta decisão, M.C.O.M., D.R.P, C.A.A.P. da S. e o ora paciente, todos corréus de Rogério e que, em tese, seriam beneficiados com tal medida, formularam pedido de extensão nos autos do RHC 173.121, que, entretanto, foi indeferido pelo Relator. 



    Em relação aos primeiros corréus (M.C.O.M., D.R.P e C.A.A.P. da S.), verifico que o pedido de extensão foi negado pelo ministro Relator em razão da ausência de seus requisitos — identidade de situação fático-processual e inexistência de circunstâncias de caráter eminentemente pessoal —, conforme se pode notar dos seguintes trechos que passo a transcrever (com meus grifos):



    M.C.O.M.



    O pedido de habilitação formulado pela defesa de M C O M não merece acolhida, valendo destacar que o requerente foi denunciado e teve sua prisão decretada nos autos da Ação Penal 0102332-71.2022.8.19.0001, ao passo que o réu beneficiado pela decisão-paradigma responde à Ação Penal 0102329-19.2022.8.19.0001.



    D.R.P.



    Com efeito, o requerente D R P vem caracterizado pela decisão do Juízo monocrático que lhe impôs a preventiva como “policial militar responsável pela segurança pessoal da família [...] o que demonstra o vínculo de confiança e seu papel de relevância dentro do grupo. Segundo o MP, é inquestionável que, em liberdade, o denunciado seguirá defendendo os interesses de seus superiores. [...] possui ao menos 05 (cinco) anotações em sua FAC, todas elas por crimes de homicídio, reforçando a periculosidade concreta do acusado” (e-STJ fl. 360). 



    C. A. A. P. Da S.



    Ao requerente C A A P Da S, da mesma forma, a decisão monocrática dirigiu particularíssimas observações: “além de primo do líder [...] seria um importante pilar na organização criminosa, especialmente por atuar diretamente na tomada de território e no exercício da força como modus operandi na atividade ilícita [...] protagonizou episódios durante as investigações que demonstraram sua periculosidade concreta e sua disposição para o emprego de violência contra desafetos e concorrentes na exploração de jogos de azar” (e-STJ fls. 346 e 360). 



    Ressoa evidente a assimetria entre a situação processual de R C DE A E S (agente particular tido por vértice da organização criminosa), de D R P (servidor público supostamente corrompido por organização criminosa) e de C A A P Da S (membro da organização criminosa supostamente responsável por gerir o uso da violência com fins econômicos), aos quais se imputam âmbitos de operatividade rigorosamente distintos.



    Contudo, em relação ao ora paciente, constato que o ato decisório que negou o pedido de extensão foi genérico, deixando de apontar, como fez com os demais, a existência de qualquer diferença substancial que desautorizasse o pleito de extensão. Aliás, o próprio Relator destacou a semelhança dos fatos imputados a Rogério e Gustavo. Confira-se:



    Embora se possa cogitar de semelhança aparente entre os fatos imputados a R C DE A E S e a G De A E S, a instrução dos autos não permite afirmar, sem verticalizado aprofundamento fático, se os fundamentos empregados na decisão-paradigma assumem objetividade capaz de afastar a ressalva aposta no art. 580 do Código de Processo Penal e alcançar a situação processual do requerente, preso por força de outra decisão, que não aquela reformada pelo então relator.



    Interrogar os exatos limites do perímetro de atuação de G De A E S na suposta organização criminosa com o propósito de aquilatar a natureza dos fundamentos empregados na decisão-paradigma implicaria, com a devida vênia das opiniões em sentido contrário, revolver o substrato fático das ações penais originárias e desbordar das balizas processuais da impetração.



    É importante relembrar que Rogério e Gustavo são réus na mesma Ação Penal, pela suposta prática dos mesmos delitos, sendo que Gustavo é acusado de ser o segundo homem na hierarquia da organização criminosa, figurando como braço direito de seu pai. 



    Desta forma, como bem anotou o Ministério Público Federal nos autos do RHC 173.121, ao proferir parecer pelo deferimento do pedido de extensão, “não há coerência em se viabilizar a soltura do líder da organização criminosa, com as pertinentes medidas cautelares diversas da prisão, e não proceder do mesmo modo em relação ao ora paciente - subordinado a Rogério de Andrade na hierarquia da horda - sem que haja outra circunstância que, substancialmente, autorize o discrímen.



    Destaque-se, como citado anteriormente, que a decisão que substituiu a prisão preventiva de Rogério por medidas cautelares diversas, nada falou sobre circunstâncias de caráter pessoal para motivar tal ato, pautando-se, apenas, na ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, eis que as instâncias ordinárias "(...) não lograram demonstrar, com base em elementos concretos, de que forma, em liberdade, ele colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não tendo demonstrado, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da preventiva (periculum libertatis), insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal".



    Desta forma, considerando que o corréu Rogério e o ora paciente se encontram na mesma situação fático-processual, verifico ser aplicável, em favor deste, o comando previsto no art. 580 do Código de Processo Penal.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, apenas para que seja aplicado ao paciente (Gustavo de Andrade e Silva) os efeitos da decisão proferida pelo ministro Jorge Mussi nos autos do RHC 173.121, que determinou ao corréu (Rogério Costa de Andrade e Silva) a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Comunique-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente